Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-22.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004605-22.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA NELES OLMEDO DE FRANCA - CPF: 045.934.891-48 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO MACHADO NELES - CPF: 899.866.361-91 (APELANTE), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA RESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade ativa de Patrícia Neles Olmedo de França e Maria do Rosário Machado Neles, autoras de Ação de Adjudicação Compulsória proposta em desfavor da Massa Falida da
Trese
Construtora e Incorporadora Ltda., visando à adjudicação de lote urbano localizado em Várzea Grande/MT. As apelantes fundamentaram sua legitimidade na procuração pública outorgada pela proprietária originária, Vera Maria dos Santos Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade ativa para propor a ação de adjudicação compulsória com fundamento na procuração pública; (
ii
)
e
stabelecer se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, foi acertada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 17 do CPC exige que as partes possuam legitimidade e interesse para propor ações judiciais. No caso, as apelantes não se constituem partes legítimas, pois o direito reivindicado pertence à terceira pessoa, Vera Maria dos Santos Souza, que não figura como titular da ação.

A procuração pública apresentada pelas apelantes confere poderes limitados para representação no ato da assinatura de escritura pública, na qualidade de interveniente anuente, não abrangendo poderes para pleitear em juízo direitos de Vera Maria dos Santos Souza.

O ordenamento jurídico, conforme o art. 18 do CPC, veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização expressa da lei, o que não se aplica ao presente caso.

A jurisprudência consolidada reforça que a outorga de procuração pública não confere legitimidade ao outorgado para litigar em nome próprio por direito alheio, corroborando a decisão de extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procuração pública que confere poderes específicos para representação em atos extrajudiciais não legitima o outorgado a propor ações judiciais em nome próprio para defender direito alheio.

É vedado, nos termos do art. 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito pertencente a terceiro, salvo expressa autorização legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 0000307-90.2015.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2019, DJE 25.10.2019.

TJMT, Agravo Interno nº 0090831-24.2017.8.11.0000, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2017, DJE 19.10.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso

de apelação cível
interposto

por
PATRÍCIA NELES OLMEDO
e
MARIA DO ROSÁRIO MACHADO NELES

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial,

que

nos autos da
Aç
ão de Adjudicação Compulsória

proposta
em face de TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ilegitimidade ativa das requerentes.

I
nconformad
as, as Apelantes sustentam que
possuem uma procuração pública da
Sra.
VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA, concedendo-lhes todos os poderes sobre o bem o qual fora invocado o direito de adjudicação.

Realçam que o imóvel está quitado perante a Sra. Vera Maria, salientando que, inclusive, na escritura do referido imóvel consta uma averbação em nome da senhora Vera Maria, o que foi confirmado pela Apelada em sua contestaç
ão.

Verberam também que o IPTU do imóvel está regularizado e cadastrado em nome da autora MARIA DO ROSÁRIO MACHADO NELES, motivo pelo qual requer a outorga da escritura pública após a declaração da propriedade
.

Tecem considerações acerca de suposto cerceamento de defesa ocorrido nos autos do processo, tendo em vista a
impossibilidade de oitiva da testemunha Vera Maria.

Com essas considerações, pleiteiam a procedência da ação para que seja adjudicado o referido imóvel ao patrimônio da parte autora, expedindo-se o competente mandado para o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Várzea Grande/MT.

Devidamente intimado
,
o Apelado apresent
ou contrarrazões ao recurso requerendo o desprovimento do apelo (ID 256179182).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de A
ção de Adjudicação Compulsória
movida por
PATRÍCIA NELES OLMEDO DE FRANÇA
e
MARIA DO ROSÁRIO MACHADO NELES
em desfavor da
MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
,
visando à adjudicação do lote urbano nº 17, localizado na Quadra 44, do loteamento Jardim dos Estados em Várzea Grande/MT.

Alegam as requerentes que adquiriram o imóvel de VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA em agosto de 2018,
a qual
não possui escritura em seu favor. Afirmam que
“o imóvel está quitado perante a Reclamada que na escritura do mesmo consta uma averbação em nome da senhora VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA, conforme as certidões em anexo”
, razão pela qual requerem a procedência da ação.

Devidamente citada, a massa falida arguiu, preliminarmente (i) a incompetência do juízo; (
ii
) inépcia da inicial e (
iii
) ilegitimidade do polo ativo e, no mérito, pugnou pela parcial procedência, no entanto, para reconhecer o direito da proprietária originária Vera Maria dos Santos Souza
.

Em parecer, o Ministério Público se manifestou pela extinção do feito, sem resolução de mérito, diante da ilegitimidade ativa das requerentes.

Após, foi proferida sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Da certidão cartorária de id. 20327836, extrai-se, em verdade, que o lote objeto dos autos, de propriedade da TRESE CONST. E INCORPORADORA LTDA, encontra-se averbado em nome de Vera Maria dos Santos Souza desde 12/06/1980. Entretanto, não há provas nos autos da legitimidade das requerentes em propor ação em nome de Vera, proprietária apta a regularizar a escrituração do imóvel.

Como destacado pelo Ministério Público,
“os próprios documentos juntados aos autos pelas autoras, instruindo a inicial, demonstram de forma clara o negócio jurídico firmado, bem como o direito da proprietária originária Sra. Vera Maria dos Santos Souza em obter a regularização da propriedade do imóvel adquirido antes mesmo da decretação da falência da Requerida”
, todavia, Vera Maria dos Santos Souza não figura como polo ativo da presente ação.

Em que pese à existência de procuração pública, em que Vera Maria dos Santos Souza outorga poderes à Patrícia Neles Olmedo de França, extrai-se do documento acostado no id. 20328147 que os poderes
restringem-se
a conferir poderes para o fim especial de representar a outorgante no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda, na qualidade de interveniente anuente.

Desse modo, não tendo a parte autora demonstrado ser parte legítima para figurar no polo ativo da ação, em consonância com as razões do parecer do Ministério e Público e do administrador judicial, entendo que o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito.

Posto isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ilegitimidade da requerente.”

Contra essa sentença recorrem as Apelantes, sustentando, de forma preliminar, que são legitimadas para proporem a Ação, em razão da procuração pública
da Sra. VERA MARIA DOS SANTOS SOUZA, concedendo-lhes todos os poderes sobre o bem o qual fora invocado o direito de adjudicação.

Pois bem.

O art. 17, do CPC, estabelece que para propor ou contestar ação, é necessário ter interesse e legitimidade. No caso em tela, as autoras, ora Apelantes, não se constituem partes legítimas para o ajuizamento da ação, porque os documentos carreados aos autos comprovam que o direito reivindicado pertence a terceira pessoa, que não figura como titular do interesse afirmado na pretensão.

No mesmo sentido, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a outorga de procuração por instrumento público não confere ao outorgado legitimidade para estar em juízo pleiteando direito alheio em nome próprio.

Aliás, o Magistrado de origem, ao proferir a sentença extintiva, bem consignou que
na procuração pública
anexada aos autos,
Vera Maria dos Santos Souza outorg
ou
poderes à Patrícia Neles Olmedo de França
para o fim especial de representar a outorgante no ato da assinatura da escritura pública de compra e venda, na qualidade de interveniente anuente
, e não para pleitear em juízo seus direitos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO – DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constitui parte legítima para o ajuizamento da ação ao autor quando os documentos carreados aos autos comprovam que o direito reivindicado pertence a terceira pessoa, que não figura como titular do interesse afirmado na pretensão.
Outorga de procuração por instrumento público não confere ao outorgado legitimidade para estar em juízo pleiteando direito alheio em nome próprio.

(N.U 0000307-90.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019,
Publicado
no DJE 25/10/2019)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE CONFIGURADA - POSSUI PROCURAÇÃO DA OUTORGANTE PROPRIETÁRIA - DEVER DE APENAS REPRESENTÁ-LO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme Art. 18 do CPC/2015, "
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

O
Autor

não
pode buscar em nome próprio, mesmo que munido de procuração por instrumento público, a rescisão de contrato de compra e venda, sendo, assim, parte ilegítima.
”

(N.U 0090831-24.2017.8.11.0000
,

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017,
Publicado
no DJE 19/10/2017)
(
g.n
.)

Ante o exposto, deve ser mantida a r. sentença em todos os seus termos, restando prejudicado os demais pedidos recursais
, ante a ilegitimidade ativa das Apelantes.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, majorando a condenação
dos honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) do valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025